Tribunal: TJDFT
Processo: 0044730-39.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido. Testemunha presencial. Reconhecimento. Decisão contrária à prova dos autos.

1 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando se despreza o conjunto probatório e decide-se de forma alheia a este.

2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.

3 – Se a testemunha que presenciou os fatos reconheceu o acusado como um dos autores do crime e os relatos das testemunhas confirmam que a vítima vinha sendo ameaçada por ter emprestado arma de fogo que atingiu o acusado em ocasião anterior, as provas são aptas para a condenação.

4 - Apelação não provida.